Tribunal: TJMT
Processo: 1028136-32.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028136-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.485.541-00 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
–
CONTRATAÇÃO DIGITAL – ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL – ‘SELFIE’ – TÃO LOGO DISPONIBILIZADA A QUANTIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO – PROTOCOLO GERADO – EMITIDO BOLETO DE QUITAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – RECLAMAÇÕES JUNTO À CENTRAL DE ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO CONTRATANTE – INDÍCIOS DE FRAUDE – FALHA EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ADEQUADA E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2.
C
umpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

3.
Na hipótese apura-se que
tão
logo
disponibilizada a quantia
do empréstimo,
na conta,
o requerente buscou a instituição financeira
com a intenção de informar que
não contratou
, tendo seguido o protocolo do banco de instaurar procedimento de cancelamento do empréstimo e
o
pagamento de boleto de quitação, efetuando a devolução da quantia.
Diante de tais circunstâncias
fáticas, bem ainda,
considerando as reclamações realizadas junto à central de atendimentos do banco, tem-se que a
conduta do requerente evidencia a ausência de manifestação de vontade em aderir ao empréstimo.

4. Considerando as circunstâncias do caso específico
e
tendo em vista que apesar da devolução da quantia, o banco realizou os descontos na aposentadoria do requerente,
configurou-se a falha na prestação de serviços do banco.

5.
De acordo com o art. 14, caput, do CDC, compete ao fornecedor do serviço demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, para que fique isento de responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Pan
SA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
,

que julgou procedentes os pedidos, na
ação declaratória c/c indenizatória,

ajuizada
por
Jeremias Pereira dos Santos
, para
(a) declarar a inexistente a relação jurídica descrita na inicial; (b) condenar
o banco
a restitui
r
à autora do valor dobrado a ser apresentado em cumprimento de sentença
, devidamente
atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% ao mês contados citação, bem assim correção monetária desde a data do respectivo indevido débito, observando o INPC/IBGE; (c) condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,
00
, cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1%

ao mês contados da data do primeiro desconto, bem assim correção monetária desde a data do arbitramento.
Bem ainda, confirmou a tutela inicialmente deferida, para o fim de cessar os descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Por conseguinte, condenou o banco ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
que fixou em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §

2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, defende o banco apelante, resumidamente, a validade da contratação eletrônica.

Pondera a impossibilidade de se declarar a inexistência do débito.

Argui a ausência de responsabilidade do banco.

Sustenta que não restou comprovado o dano moral, caracterizando o abalo como mero dissabor. E, por isso, deve ser afastada a indenização.

Pugna pela redução do valor da indenização.

Alega que necessária a correção da incidência de juros da quantia liberada.

Diz que não restou comprovada a má-fé necessária à restituição em dobro.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 224321208.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o requerente na petição inicial que
é aposentado, beneficiário do INSS,
benefício
de
n. 137.172.830-
2, no valor de um
salário-mínimo
.

Afirma que
foi procurado pelo banco em 25/02/2022, através
da central de televendas, com a finalidade de oferta
r
de um
cartão de crédito sem anuidade.

Explica que a ligação caiu sem a finalização da contratação
, sem a apresentação
de valores de limite de crédito, no entanto, teve creditado em sua conta bancária o montante de R$ 13.504,47.

Afirma que procurou o banco na tentativa de devolver a quantia
liberada em sua conta, tendo sido orientado a pagar um boleto de quitação, para devolução da quantia, que assim, não seria descontada nenhuma parcela (protocolo n.
202241057537
).

Diz que embora tenha tomado todas as providências indicadas pelo banco, restou consignado um empréstimo em seu benefício
previdenciário
(n. 137.172.830-2), para pagamento em 84 prestações, no valor de R$ 363,59
, com início em março/2022 e término em fevereiro/2029.

Defende que entrou em contato com a central de reclamações do banco (protocolos
nº 202233585600 e nº 202286008171
), todavia,
não solucionou a questão, de maneira que continua sendo cobrada por empréstimo que não solicitou, cuja quantia já devolveu.

A sentença entendeu a procedência dos pedidos.

Reside o cerne do recurso em verificar se cabe a reforma da sentença, para reconhecer a improcedência dos pedidos do autor
/apelado.

D
a análise do conjunto probatório acostado aos autos, nota-se que não merece prosperar o pleito do banco apelante.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça acerca do tema
.

E, d
e consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa
, nos moldes do que dispõe o art. 14 do CDC.

Na hipótese presente, o consumidor alega que não autorizou a contratação dos produtos bancários impugnados em juízo. Por não lhe caber fazer prova de fato negativo e a previsão do artigo art. 14, § 3º, do CDC, compete a instituição financeira fornecedora do serviço comprovar a regularidade da
contratação e demostrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor ao adquirir os produtos bancários questionados.

E, nesse raciocínio, verifica-se que o banco requerido, ora apelante, apresentou os instrumentos contratuais formalizados digitalmente entre as partes
,
assinatura eletrônica, na forma de biometria facial, representada pela captura de “selfie”
,
recibo de transferência dos valores
(id 224321178
e
id 224321179)
.

Entretanto, da análise detida dos referidos documentos e dos fatos expostos pelo requerente/apelado, devidamente comprovados no processo,
não é possível concluir que houve a manifestação de vontade do consumidor em aderir ao contrato bancário de empréstimo consignado
.

Importante ater-se ao fato de que logo após a disponibilização do valor em sua conta, o requerente/apelado buscou a instituição financeira para restituir os valores depositados, tendo registrado protocolo de cancelamento (
202241057537)
e efetuado o pagamento do boleto de devolução da quantia, conforme id 224320736.

Corrobora-se que com o pedido de cancelamento as reclamações realizadas junto à central do banco, id 224320737
e id 224320738.

Em vista disso, a conduta do requerente evidencia a ausência de manifestação de vontade em aderir ao empréstimo.

Nesse contexto, tem-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a ausência de defeitos na prestação do serviço bancário, como prevê o art. 14 § 3º do CDC.

Desta maneira,
n
ão há elementos que demostrem a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, pois, diante das circunstâncias do caso, a assinatura por biometria facial e a geolocalização não foram suficientes para comprovar a contratação válida realizada pelo consumidor apelado.

Considerando a ausência da comprovação da manifestação de vontade e, por conseguinte, a inexistência dos contratos, deve ser mantida
a sentença, nesse ponto.

Nessa linha, observa-se que
o requerente
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)

com toda a documentação carreada aos autos.

Sabe-se que c
umpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Portanto, deve
o
requerente ser restituíd
o
quanto aos valores indevidamente descontados
de sua remuneração/folha de pagamento.

E, nesse contexto,
merece reparo
o entendimento na forma posta pelo Julgador de piso, em que devida a restituição do indevidamente descontado,
no entanto, não deve ser realizada em dobro, mas
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No contexto, imprescindível
reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e,
principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
arbitrado na sentença, na quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO –FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
apenas para determinar a restituição do indevidamente descontado,
na forma simples
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024